Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707412-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Termo Inicial – Juros de Mora – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante impugna a Decisão proferida na origem pela qual foi rejeitada sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença acerca do termo inicial dos juros de mora. Com efeito, o Juízo a quo determinou a incidência dos juros de mora a partir do desembolso de cada parcela a ser paga. Entretanto, a agravante defende a incidência dos juros de mora a partir da citação. Vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, em razão da previsão contida no artigo 405 do Código Civil. Demais, o risco de dano é inegável em razão da possibilidade da ocorrência de atos de constrição patrimonial com a continuidade do Cumprimento de Sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator